Tribunal: TJSP
Processo: 0011569-28.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame:
1. Agravo em Execução Penal interposto por Claiton Eugênio Santos da Silva contra decisão que determinou a retificação de cálculo de penas em razão da reincidência. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que era primário no início do cumprimento da pena, não podendo ser

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame:
1. Agravo em Execução Penal interposto por Claiton Eugênio Santos da Silva contra decisão que determinou a retificação de cálculo de penas em razão da reincidência. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que era primário no início do cumprimento da pena, não podendo ser reconhecida reincidência em seu desfavor.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência deve ser considerada nos cálculos de penas após a unificação, especialmente quando o sentenciado é reincidente em crime desprovido de violência.
III. Razões de Decidir:
3. A defesa alegou que os cálculos estavam equivocados, pois consideraram o agravante reincidente, apesar de ele ser primário no início do cumprimento da pena.
4. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19, a progressão de regime para reincidentes em crimes cometidos com violência ou grave ameaça exige o cumprimento de 30% da pena. No caso de réus condenados por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e reincidentes em crimes desprovidos de violência, aplica-se a fração de 25%.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do percentual de 25% para progressão de regime é adequada para réus condenados por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não reincidente em delito de mesma natureza, nos termos do inciso III do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 63 e 64; Lei no 7.210/1984, art. 112, III; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência Citada:
- TJSP, Agravo de Execução Penal no 0004137-15.2021.8.26.0026, Rel. Des. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 24.08.2021.
- STJ, AgRg no HC 664.003/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 05.10.2021.
- STJ, AgRg no HC 613268/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.12.2020.